Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso e condenado por homicídio duplamente qualificado. Alegação de prisão decretada em face da gravidade abstrata do delito. Na hipótese de já haver prolatação sentença com condenação, não há embasamento para a alegação de que a prisão decorre de gravidade abstrata do delito. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas dos fatos, a periculosidade do Paciente, preso preventivamente por prática de crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.
2. Subsistindo os mesmos fundamentos para a prisão preventiva anteriormente decretada, mantém-se a prisão da pronúncia e da sentença condenatória que preservaram a constrição cautelar.
3. Ordem denegada.